Tribunal: TJMT
Processo: 1042112-72.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042112-72.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Uso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDIANA GRILLANDA - CPF: 571.815.001-04 (EMBARGANTE), THIAGO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 057.063.541-11 (ADVOGADO), DALVO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 424.317.431-87 (EMBARGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.059
/STJ
). AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar o recorrido ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência. A embargante sustenta omissão quanto à majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante do provimento parcial do recurso de apelação, é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a negativa de majoração de honorários recursais com base em precedente vinculante do STJ (Tema 1.059), segundo o qual a incidência do art. 85, §11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso
, sendo inaplicável nos casos de provimento total ou parcial, ainda que mínimo
.

4. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, hipótese inadmissível na via dos
aclaratórios
.

5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
Não incide a majoração de honorários
recursais prevista
no art. 85, §11, do CPC quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento co
nsolidado no Tema 1.059 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (
REsp
1.864.633/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
VERDIANA GRILLANDA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível,
apenas para condenar o embargado
DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Estado, com fulcro no art. 334, § 8º, do CPC, mantendo os demais termos da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos
(ID.
303696385
).

Em suas razões,
a
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, argumentando que o provimento parcial do recurso configurou sucumbência mínima do Apelado na instância recursal, o que ensejaria a majoração dos honorários em favor do patrono da Apelante, de forma proporcional ao provimento obtido (ID. 305251870
).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 308331869).

Recurso tempestivo
(ID.
305307383
)
e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VERDIANA GRILLANDA
pretende o reconhecimento de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, sustentando que o provimento parcial do recurso de apelação, interposto por ela, configurou sucumbência mínima do apelado/embargado,
DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
, ensejando a aplicação do art. 85, §11, do CPC, sem que este tenha, contudo, interposto recurso de apelação
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegadas infiltrações em imóvel decorrentes de obra realizada em propriedade vizinha. A sentença afastou o dever de indenizar por inexistência de nexo causal direto e exclusivo entre a construção da edícula e os danos
apontados, bem como deixou de aplicar multa por ausência injustificada à audiência.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Apelado por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações no imóvel da Apelante; (
ii
) apurar eventual omissão na aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano efetivo e nexo de causalidade direto e exclusivo, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002.

4. Laudo pericial reconheceu que as infiltrações eram preexistentes à obra do Apelado e que a edificação por ele realizada possui estrutura autônoma e não comprometeu diretamente o imóvel da Apelante.

5. A perícia técnica indicou que a maior parte dos danos decorre da ausência de manutenção do imóvel da autora, sendo a contribuição da obra vizinha marginal e insuficiente para responsabilização civil.

6. Ausente comprovação de dano moral grave ou efetiva perda do uso do imóvel, não se configura a lesão à personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

7. No tocante à ausência injustificada do Apelado à audiência de conciliação, verificou-se omissão da sentença em aplicar a penalidade prevista no art. 334, §8º, do CPC/2015, sendo a justificativa apresentada intempestiva e desprovida de comprovação idônea.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido, apenas para condenar o Apelado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC/2015
.

Tese de julgamento: “1. A ausência de nexo causal direto e exclusivo entre a construção em imóvel vizinho e as infiltrações constatadas afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.
2
. A omissão do réu em comparecer à audiência de conciliação sem justificativa idônea caracteriza
ato atentatório à dignidade da justiça, impondo a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, I, 334, §§8º e 10, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.950/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.861.896/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 13/06/2022; TJMT, N.U 1000940-53.2023.8.11.0003, j. 13/06/2025.

(
TJMT.
N.U 1042112-72.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/20
25,
DJe
31/07/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
o
dispositivo do julgado estabeleceu claramente
que
:

“
(...)
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VERDIANA GRILLANDA, apenas para condenar o requerido DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Estado, com fulcro no art. 334, § 8º, do CPC, mantendo os demais termos da sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS
)
.
(
...)
”

Essa explicitação é fundamental, pois demonstra
de forma irrefutável
que não houve omissão sobre a matéria, mas sim uma decisão fundamentada de não majorar os honorários, com
base em precedente vinculante do STJ.

A Embargante, contudo, insiste na suposta omissão quanto à aplicação do art. 85, §

11, do CPC, sob o argumento de que o provimento parcial do recurso configuraria sucumbência mínima do Apelado, autorizando a majoração.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que fixou orientação definitiva sobre a matéria no Tema Repetitivo 1.059
, expressamente citado no acórdão embargado, no qual aquela Corte Cidadã
firmou a seguinte tese:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.” (STJ.
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO
.

(...)

3
. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
" (
REsp
n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023 -
Tema Repetitivo n. 1.059
).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
”
(
STJ.
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.118.377/MG,
R
el
.
Min
.
Maria Thereza de Assis Moura,
2ª
Turma,
j.
14/5/2025, DJEN 20/5/2025)
(
g.n
.)

É, portanto, cristalino o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais
somente incidem quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido
,
sendo inaplicável nos casos de provimento tota
l ou parcial, ainda que mínimo
.

Vale destacar que a

ratio

decidendi
dessa orientação jurisprudencial reside no fato de que o art. 85, §

11, do CPC tem como finalidade desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios, penalizando aquele que, de forma infrutuosa, amplia desnecessariamente o tempo de duração do processo.

Seria, pois, um contrassenso aplicar tal penalidade quando o recurso obtém algum êxito, ainda que parcial, pois a norma visa
justamente
a reprimir o recorrente que não logrou sucesso em sua impugnação recursal, e não aquele que teve sua pretensão, em alguma medida, acolhida pelo tribunal.

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pela ora Embar
gante foi provido parcialmente, tendo
e
sta Câmara reconhec
ido

a omissão do juízo
a quo
quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, condenando o Apelado ao pagamento de 2% sobre o valor da causa.

Ainda que tal provimento possa ser considerado
mínimo
ou limitado a aspecto secundário da demanda, o fato inquestionável é que
houve êxito parcial do recurso
. Esta circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ, afasta de forma peremptória a incid
ência dos honorários recursais, de modo que a
decisão embargada não apenas não foi omissa, como aplicou corretamente o entendimento vinculante da Corte Superior.

Cumpre
também
ressaltar que a natureza do provimento parcial obtido pela Embargante
-
a condenação do Embargado à multa por ato atentatório à dignidade da justiça
-
é de caráter sancionatório processual, e não modificou a sucumbência material fixada na origem, onde a autora restou vencida na pretensão principal de indenizaçã
o por danos materiais e morais, sendo que o
acórdão manteve integralmente o mérito da sentença de improcedência quanto à ausência de nexo causal suficiente para responsabilização civil e inexistência de dano moral.

Dessa forma, o provimento parcial deferido teve natureza acessória e processual, não se traduzindo em uma vitória recursal da autora no mérito da demanda, o que não autoriza a majoração de honorários recursais, conforme a tes
e firmada no Tema 1.059 do STJ, razão pela qual q
ualquer deliberação diversa implicaria em reformar o julgado por via inadequada, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Por tais razões
, a alegação de omissão por parte da Embargante carece de fundamento, pois a questão foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão, com base em precedente vinculante, o que exaure a prestação jurisdicional e
afasta a configuração do vício.

Ou seja, o
fato de não ter sido aplicado o art. 85, §11, do CPC decorre da simples circunstância de que tal dispositivo não incide na hipótese dos autos, em razão do provimento parcial do recurso.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de apelação
que lhe foi
favoráv
el
apenas em parte
, o que não
se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi favorável apenas em parte
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025